Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-65.2019.8.11.0029
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-65.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), QUERINO NICARETTA - CPF: 103.382.921-87 (APELADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASABB – ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PARA DEFENDER OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS SEUS ADVOGADOS EMPREGADOS –
PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO – VERBA HONORÁRIA NÃO DEVIDA

– INCIDENTE PROCESSUAL - LITIGIOSIDADE INEXISTENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados
", seus associados (REsp

634.096/SP).

Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso
(AgInt no AREsp n. 2.290.215/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Liquidação de Sentença julgada improcedente, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

A apelante defende a imposição da condenação na verba honorária em seu favor, em razão da litigiosidade configurada na demanda.

Em contrarrazões, o apelado suscita a ilegitimidade da Associação para pretender a reforma da sentença (id 177757001).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ASABB detém legitimidade para representar os advogados
empregados do Banco do Brasil, sobretudo porque

nesses autos a defesa do Banco foi formulada pelos seus próprios advogados
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTES A RECONHECER A AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DOS SUCESSIVOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EXECUTADO. CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Negativa de prestação jurisdicional. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional por esta Corte Superior em assentada anterior, decisão esta transitada formalmente em julgado, cumpria ao Tribunal de origem atendê-la, procedendo ao rejulgamento dos aclaratórios e enfrentando a alegação de afronta ao art. 527, inciso V, do CPC, como o fizera. A pretensão formulada em sucessivos embargos de declaração no sentido de que a Corte de origem reconhecesse que a referida omissão não poderia ter sido reconhecida, porque não suscitada pela parte nos embargos, revelava-se manifestamente improcedente, razão por que nova negativa de prestação jurisdicional inexiste. Escorreita a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC.

2. Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para a execução dos honorários de sucumbência em favor de seus associados. Precedente: "Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados.
" (REsp 634.096/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013) 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1514660/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuida-se de Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 proposta pelo Ministério Público Federal contra a União, Banco do Brasil e Banco Central do Brasil, a qual objetivava a condenação dos requeridos ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil em março de 1990.

A Ação foi julgada procedente, porém posteriormente reformada a sentença em Apelação.

Interposto Recurso Especial, foi provido para
julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

O apelado propôs a Liquidação desse decisum, e na inicial anexou diversas cédulas rurais a fim de fazer prova inicial da sua relação jurídica com o apelante. Postulou ainda, pela exibição dos Slips e Xers pelo Banco, a fim de que fossem demonstrados o suposto pagamento a maior e o direito ao que fora decidido na ACP em referência.

Com a exibição desses documentos o apelado pediu o arquivamento da Liquidação, pois ele verificou que em relação aos contratos firmados com a instituição financeira, não ocorreu a aplicação do IPC a maio em abril de 1990.

Após, foi proferida sentença de improcedência da Liquidação, ao que o apelante opôs Embargos de Declaração visando a condenação da parte adversa em honorários advocatícios.

Segundo o §2o do art. 85 do CPC, são devidos honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Por se tratar de um incidente processual, não aplica-se à Liquidação de Sentença tal disposição, exceto se assumir caráter contencioso, o que não se verificou no caso concreto, em que o apelado assim que evidenciou não ter direito às diferenças inflacionárias já requereu o “arquivamento” do pedido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUNHO LITIGIOSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA.

1. Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso.

2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência de litigiosidade da demanda encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.290.215/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

E mais:

PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS.
1. Não há previsão legal específica no elenco do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais.

Especificamente acerca da liquidação de sentença, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça que apenas serão devidos honorários advocatícios nos casos em que constatada a ocorrência de litigiosidade.
2. Na hipótese em estudo, após ter acesso aos extratos que acompanharam a contestação do Banco do Brasil, os Autores, concordando com a argumentação do Banco, requereram, em réplica, a extinção do feito. 3. Assim, tendo em vista que não houve qualquer litigiosidade, mormente diante do pedido de desistência da liquidação de sentença pelos Autores, constata-se a necessidade de reforma da r. sentença com a finalidade de se excluir a condenação em honorários advocatícios fixada. 4. Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07430737420218070001 1437406, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 22/07/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC ante a inexistência de fixação de honorários na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023